Tribunal: STF
Processo: AI 616277
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-02
Data de publicação: 2008-09-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE
   DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Como tem consignado o Tribunal, por meio de remansosa
   jurisprudência, a alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da
   Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa
   reflexa ao texto constitucional, por demandar a análise de
   legislação processual ordinária, o que inviabiliza o conhecimento
   do recurso extraordinário.
II - Este Tribunal tem decidido no
   sentido de que o indeferimento de diligência probatória, tida por
   desnecessária pelo juízo a quo, não viola os princípios do
   contraditório e da ampla defesa.
III - Agravo regimental
   improvido.